Tribunal: TJDFT
Processo: 0738076-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DADOS INFORMÁTICOS. PERÍODO. ARMAZENAMENTO. URL. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. É admitida, de maneira excepcional, a quebra do sigilo de dados informáticos, mediante ordem judicial, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 22 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
2. O prazo de armazenamento dos dados pelo provedor de aplicações de internet é de seis meses (Lei no 12.965/2014, art. 15).
3. Para o cumprimento de ordem judicial de identificação de perfis e de coleta dos dados pessoais em aplicações de internet ou para retirada de conteúdos infringentes, é indispensável o fornecimento da URL (Uniform Resource Locator), conforme preceitua o art. 19, § 1o, da Lei no 12.965.
4. Apresentadas as URLs dos perfis mantidos em plataforma virtual que teriam realizado publicações ofensivas, deve-se viabilizar a identificação dos usuários responsáveis, mediante o fornecimento dos dados pessoais cadastrados, dos registros das conexões e dos acessos, dentre outros ainda disponíveis.
5. Recurso conhecido e não provido.